Tribunal: TJPA
Processo: 0021716-45.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0021716-45.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: ERICLES GUIMARÃES DOMIENSE
DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,

§2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS HÁBEIS E ROBUSTAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, lhe negar provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0021716-45.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: ERICLES GUIMARÃES DOMIENSE
DEFENSORA PÚBLICA: TÂNIA LOSINA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ericles Guimarães Domiense, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal de Ananindeua, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior), do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 18 de novembro de 2016, na rua da Castanheira, nº 10, Passagem da Paz, bairro Curuçambá, neste município, o ora denunciado foi preso em flagrante por roubar 01 (uma) aliança em ouro, 01 (uma) par de brincos de ouro e 01 (um) par de sapatilha da vitima Luana Lopes Peniche mediante grave ameaça com uso de arma branca tipo faca, conforme as fls. 07 do IPL.
Na ocasião, no dia e local mencionado, a vítima Luana Lopes Peniche ao sair de casa sozinha com destino a escola, carregando uma mochila nas costas, foi abordada por um homem em via publica, que proferiu os textuais ¿EI PASSA LOGO O CELULAR¿ vindo a mostrar para a vitima um cabo na sua cintura que parecia com uma arma tipo revolver. Segundo a vitima, em pânico, respondeu para o denunciado que o celular que ela tinha não era do interesse dele, pelo fato de não ser moderno, neste momento a vitima mostrou para o assaltante o aparelho celular tendo a confirmação do mesmo que não tinha interesse. Diante disso, o denunciado exigiu que a vítima abrisse sua mochila para ver o que tinha dentro, mas percebeu que só tinha material escolar, então passou a exigir que a vitima lhe entregasse os objetos que estavam no seu corpo, sendo 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) par de brincos de ouro e 01 (um) par de sapatilhas, após revistar a vitima, o denunciado empreendeu fuga, conforme fls. 07 do IPL.
Em seguida, a vitima entrou em contato com seu marido Fransue Timóteo de Oliveira, relatando o ocorrido e a fisionomia do denunciado bem como as vestimentas, que posteriormente junto com o seu marido, a vitima, resolveu voltar às proximidades da escola, quando vislumbraram de longe o denunciado, então resolveram segui-lo, mas o denunciado entrou em um coletivo. Diante dessa situação a vitima e seu marido resolveram acionar uma viatura da policia militar, conforme fls. 07 do IPL.
Os policiais foram acionados pelo esposo da vitima, tendo o mesmo relatado tudo o que havia acontecido inclusive que o denunciado havia entrado em um coletivo Icoaraci em direção a cidade nova. Com esses fatos, os policiais saíram em perseguição ao ônibus, conseguindo interceptar logo em seguida, sendo feita imediatamente a prisão do denunciado, momento em que uma passageira do coletivo não identificada viu quando o denunciado jogou uma faca pela janela quando a policia militar se aproximou, conforme fls.03 do IPL.
Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado ERICLES GUIMARÃES DOMIENSE confessa a prática delituosa, conforme as fls. 08 do IPL (...).

Recebida a denúncia (fl.05), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública, em sede da audiência de instrução e julgamento (fls.16 a 17).

Na citada audiência, foram ouvidas 3 (três) testemunhas de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram alegações finais (fls. 20 a 23 e 24 a 28).

Ao sentenciar (fls. 31 a 37), o juiz
a quo
impôs a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Por meio de advogado particular, o condenado apresentou recurso de apelação (fl.46).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.54).

Nas razões recursais (fls. 58 a 61), a defesa pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

As contrarrazões (fls. 63 a 70) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo ser julgada, a apelação, improcedente.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 72 a 78).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

03- DA ABOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Em que pese a alegação da defesa de insuficiência probatória, a materialidade e autoria delitiva estão, fartamente, comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 a 28 do IPL anexo), auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 16 do processo IPL anexo), além do depoimento das testemunhas de acusação, com destaque para o depoimento da vítima:
Que os fatos ocorreram por volta das 06h ou 06h:35min em frente à sua casa, localizada no Curuçambá. Que, quando saiu de sua casa e começou a caminhar,
o acusado lhe abordou pedindo o celular, mas como ele era um pequeno tijolinho ele não quis. Que abriu a mochila para o acusado e ele viu que estava cheio de livros e pediu os brincos, sapatilha e um anel
, sendo que não conseguiu levar a aliança.
Que no momento da abordagem o réu lhe mostrou um cabo que, a princípio, parecia um cabo de arma, mas como ficou nervosa não prestou atenção e só depois, quando ele foi preso, tomou conhecimento que era o cabo de uma faca.
Que o cabo da faca era grosso e chegou a ver a faca apreendida. Que depois do acontecido saiu de lá e ele disse que se falasse algo para alguém, ele iria voltar, entrar na sua casa e lhe matar. Que, após o ocorrido, foi para praça e ligou para o seu noivo e ele foi para o local e descreveu como o acusado estava vestido. Que o seu noivo saiu para ver se achava o acusado e viu a pessoa como as características que lhe indicou. Que seu noivo viu quando o acusado entrou em um ônibus e parou uma viatura que estava passando e falou para os policiais. Que os policiais pararam o ônibus e prenderam o acusado. Que os bens subtraídos não foram recuperados. Que, após a prisão, foi até a delegacia e fez o reconhecimento do acusado.
Que não teve dúvidas quanto ao reconhecimento
(...). (gravação em áudio e vídeo, fl. 19)

Desse mesmo modo, a testemunha Fransue Timóteo de Oliveira (esposo da vítima) relatou em juízo, senão vejamos:
Que é esposo da Sra. Luana. Que não estava com Luana no momento dos fatos. Que estava no trabalho, por volta das 08h, quando ela lhe ligou dizendo que havia sido assaltada e largou o serviço e foi dar apoio a mesma na praça.
Que sua esposa estava sem sapato e sem brinco e lhe contou que estava na frente de casa quando foi assaltada por uma pessoa que lhe mostrou uma arma embaixo da camisa e subtraiu sapato e os brincos
. Que, após o crime, o réu se sentou na frente da casa de uma senhora e ficou assaltando outras pessoas.
Que quando recebeu a ligação de sua esposa, a levou para a casa, tendo a mesma descrito o acusado. Quando estava retornando para seu trabalho, viu um rapaz conforme descrição da esposa. Que ligou novamente para saber como ele estava e viu que era ele mesmo.
Que passou a seguir o acusado. Que o acusado entrou no ônibus e quando passou por uma viatura informou o ocorrido e eles fizeram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante do réu.
Que foi buscar a sua esposa e a levou para delegacia. Que ela reconheceu o acusado.
Que não foi recuperado nada. Que quando o réu foi preso ele estava portando uma faca.
Que Luana reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas
(...). (gravação em áudio e vídeo, fl. 19)

No mesmo sentido, os policiais militares que realizaram a prisão do apelante, Sr. Rodrigo Valente Guedes e Sr. Edson Charles Nascimento Silva, relataram que a vítima compareceu em delegacia e o reconheceu sem sombra de dúvidas. Também, informaram que não foi recuperado nenhum objeto e encontraram a faca utilizada pelo acusado, conforme mídia de fl. 19.

Não obstante a negativa da prática delitiva pelo acusado, não há como invocar o benefício da dúvida, visto que esse confessou que abordou a vítima. Vejamos:
Que é falsa a acusação feita contra si. Que não conhece a vítima.
Que abordou a ofendida, mas não chegou a levar nenhum pertence dela.
Que não chegou a tocar na vítima e nem subtraiu nenhum pertence. Que não estava com a faca. Que a ofendida mostrou a mochila, mas não pegou nada dela. Que está arrependido do que fez. Às perguntas da defesa, respondeu: Que durante a abordagem não portava uma faca. Que utilizou um chapéu para simular uma arma. Que no ônibus estava com uma faca. Que a faca conseguiu na casa da colega de sua esposa. Que abordou a vítima sem utilizar a faca. Que durante a abordagem não chegou a ameaçar a vítima. Que resolveu abordar a mulher porque estava sem dinheiro. Que não usa drogas. Que estava bebido durante a prática do delito. (gravação em áudio e vídeo, fl. 19)

Por todo o exposto, vislumbro nos autos provas hábeis e robustas da materialidade e autoria delitiva, mormente pela ratificação da vítima, em juízo, do reconhecimento do acusado, feito em sede policial.

Importante, aqui, colecionar precedentes, de nossa Suprema Corte, acerca da relevância probatória da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio:
(...) a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probante, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico.
(ARE 1002101, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 18/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20/10/2016 PUBLIC 21/10/2016)
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03- DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 35 a 36):
Atento ao comando dos artigos 59 e 68 do CPP, passo à dosimetria da pena.
Quanto as diretrizes do art. 59, do CP:
A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da conduta social do agente: nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; acusado é tecnicamente primário, conforme certidão de fls. 29; quanto à personalidade: não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime: a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos e não trazem nada de anormal; as conseqüências do crime: também são normais à espécie, nada tendo a valorar como fator extrapenal; finalmente, o comportamento da vítima: em nada contribuiu ao delito.
Atento às circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Não há circunstância atenuante ou agravante.
Não há causa de diminuição de pena.
Ocorre uma causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o emprego de arma branca, razão pela qual elevo a pena a 1/3 (um terço), uma vez que os seus reconhecimentos demonstram maior temibilidade apresentada pelo agente, agravando a reprovação da conduta do réu, nos termos do inciso I, § 2º, do art. 157, ficando a pena definitivamente dosada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o julgador de primeira instância, não valorou em desfavor do réu nenhum dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal.

Data maxima venia
, entendo que a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para intimidar a vítima.

Para melhor fundamentar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Desse modo, retifico, a reprimenda base para
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Não identifico nenhum equívoco na segunda fase, visto que, de fato, não se encontram presentes nenhuma circunstância agravante ou atenuante, restando a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

No que tange à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causa de aumento de pena, o emprego de arma branca. Contudo, importante explicar, que em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca deixou de ser considerado como causa de aumento da punição.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Para ratificar:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Dito isto, retiro a causa de aumento aplicada ao caso e, não havendo outras que gerem diminuição ou aumento de pena, retifico a reprimenda definitiva para
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

e em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, lhe nego provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator